Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcos Paulo Moura Lima em face da decisão que, nos autos da ação de tutela provisória de urgência antecedente que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando suspender os atos demolitórios a serem ultimados em imóvel que alegara de sua titularidade, identificado pela “Chácara 22, Quadra 02, Lote 04, Ponte Alta Norte, Gama/DF”. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a pretensão aviada, para além de ressoar contrária à lei local, afigura-se francamente inconstitucional, afastando a plausibilidade jurídica do pleito, e, outrossim, de que o periculum in mora subsistente na espécie opera-se de modo invertido, pois a permissão de permanência de construções ilegais resulta em prejuízo de difícil reparação à sociedade. De seu turno, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento cautelar que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhe da demolição passível de ser efetivada com lastro na comunicação verbal que lhe fora endereçada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, a necessidade de intimação formal para demolição do imóvel, nos termos previstos nos artigos 133, § 1o, e 137, inciso II, da Lei no 6.138/18, aduzindo que, de conformidade com aludidos dispositivos, a demolição imprescinde de prévia intimação do infrator para que efetue a derrubada no prazo de 30 (trinta) dias. Pontuara que a demolição imediata somente se afigura possível em obras iniciais ou em desenvolvimento, desde que não estejam habitadas, não se amoldando o caso concreto a essa previsão. Verberara que o agravado não poderia ter realizado intimação demolitória na modalidade verbal, o que implicara a nulidade do ato, pontuando que, ademais, a obra não teria sido erigida em área pública, diante da existência de instrumento particular de cessão de direitos, descerrando que é passível de regularização urbana e fundiária. Realçara que a conduta administrativa traduz violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aludindo ao teor do prefixado no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição da República. Acentuara que o ente distrital pretende demolir sua residência sem sequer notificá-lo, ensejando arbitrariedade, crueldade, desumanidade e ilegalidade hábil a influenciar a subsistência de sua família. Tecera considerações acerca do princípio da ampla defesa, pontuando a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a realização do ato, notadamente quanto à motivação e forma, ao argumento de que a necessidade de observância à boa-fé e à segurança jurídica retiram do administrador público a faculdade de instauração de procedimento administrativo genérico. Aludira ao direito social à moradia e à função social da propriedade, realçando que, na hipótese vertente, deve-se buscar solução que se afigure mais consentânea e menos onerosa sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliados à preservação da dignidade humana, na forma prevista no artigo 8o do estatuto processual. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, pois está na iminência de que ficar desguarnecido da sua moradia, à medida que a atuação da administração poderá redundar na demolição da sua residência, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo, e, ao final, ser provido como forma de ser prevenida a consumação da demolição até que a ação anulatória seja definitivamente resolvida. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcos Paulo Moura Lima em face da decisão que, nos autos da ação de tutela provisória de urgência antecedente que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando suspender os atos demolitórios a serem empreendidos em imóvel que alegara de sua titularidade, identificado pela “Chácara 22, Quadra 02, Lote 04, Ponte Alta Norte, Gama/DF”. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a pretensão aviada, para além de ressoar contrária à lei local, afigura-se francamente inconstitucional, afastando a plausibilidade jurídica do pleito, e, outrossim, de que o periculum in mora subsistente na espécie opera-se de modo invertido, pois a permissão de permanência de construções ilegais resulta em prejuízo de difícil reparação à sociedade. De seu turno, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento cautelar que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhe da demolição passível de ser efetivada com lastro na comunicação verbal que lhe fora endereçada. Do alinhado, afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulado pelo agravante almejando a suspensão dos atos demolitórios do imóvel que afirma de sua titularidade, cuja iminência de consecução teria sido informada ao recorrente de forma verbal por representante do DF Legal. Assim pontuada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelo agravante e o direito que invoca afiguram-se desvestidos de verossimilhança e plausibilidade, ensejando seja mantida incólume a decisão guerreada. Vejamos. Inicialmente há que ser registrado que os particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem. Desse modo, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público. Alinhada essas premissas, consoante historiado nos autos, o agravante adquirira em 21 de setembro de 2021, os supostos direitos sobre a área pública individualizada traduzida no imóvel que individualizara[1]. Diante dessa circunstância, conquanto a Lei no 4.545/64 estabeleça a precariedade da ocupação de terras públicas por particulares desguarnecidos de autorização legítima proveniente do detentor do domínio, sobeja inexorável que a ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal consubstancia fato que não se pode ignorar. Em muitos casos, inclusive, embora precária, a ocupação do particular é continuada e pacífica, o que poderia caracterizar sua boa-fé. Entretanto, ainda que tolerada ou permitida pela administração a título precário, tal ocupação não confere qualquer direito ao seu ocupante. Na hipótese, a par da existência de contrato particular de cessão de direitos, fato é que, em se tratando de área pública, a ocupação do agravante é, na verdade, mera detenção revestida de caráter precário, posto que o instrumento que exibira fora concertado entre particulares, não contando com a participação ou anuência do ente detentor do domínio. Ainda que sob a tolerância do Poder Público, a ocupação sobeja irregular, à medida em que inexistia qualquer autorização por parte da Administração em relação à utilização do bem pelo particular. Ocupando o agravante, ilegitimamente, área pública, não se configura arbitrário o ato administrativo praticado pelo poder público no regular exercício do seu poder de polícia volvido à demolição das obras irregulares. Ao contrário, conforma-se com a legalidade, sendo impassível de reprimenda judicial, mormente porque a residência que erigira fora construída em área pública. Nesse sentido, a demolição das obras pela administração reveste-se de estofo legal, encontrando seu permissivo no artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal – Lei no 6.138/18 –, in verbis: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (destaquei) Aludida previsão legal, ademais, fora reproduzida pelo Decreto Distrital no 43.056/22, que regulamentara o Código de Edificações do Distrito Federal, assim dispondo quanto ao tema, litteris: “Art. 181. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente e/ou; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; e/ou j) acabamento.” Ora, aferido que a administração age nos estritos limites da legalidade, não restando caracterizado o ato como ilegal ou abusivo a merecer reparo, tampouco se permeando de nulidade, porquanto, não comprovado pelo agravante que o imóvel onde se edificara a obra irregular é particular, tem-se que a intimação de demolição fora praticada no regular exercício do poder de polícia da administração. Notadamente, o ato administrativo impugnado se efetivara no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público, pois volvido a assegurar a segurança da coletividade, a preservação do patrimônio público e a incolumidade do meio-ambiente em suas diversas vertentes, prevenindo-se a germinação de assentamentos irregularmente implantados e que se tornam fatos sociais irreversíveis. Registre-se, ademais, que, diversamente do que agitara o agravante, não se evidencia do acervo documental coligido aos autos subjacentes que as obras erigidas no imóvel não se enquadrariam na classificação de “obras iniciais ou em desenvolvimento”, prevista na regulamentação legal de regência, descerrando que, à míngua de elementos outros hábeis a infirmarem tal apreensão, deve prevalecer a avaliação realizada pela Administração, notadamente porquanto, no instrumento particular de cessão de direitos em que o agravante figurara como cessionário, não fora descrita a existência de qualquer obra erigida no local. Sob essa moldura, não há como se cogitar da subsistência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É um truísmo que o exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que autoriza a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial ou de prévio procedimento administrativo, conforme aventado pelo agravante, conforme explicitado por José dos Santos Carvalho Filho: “A prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial, é que representa a auto-executoriedade. Tanto é auto-executória a restrição imposta em caráter geral, como a que se dirige diretamente ao indivíduo, quando, por exemplo, comete transgressões administrativas. É o caso da apreensão de bens, interdição de estabelecimentos e destruição de alimentos nocivos ao consumo público. Verificada a presença dos pressupostos legais do ato, a Administração pratica-o imediatamente e o executa de forma integral. É o sentido da auto-executoriedade.” (CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 20. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. fls. 81. - destaquei) Corroborando aludido entendimento, tem-se a lição do catedrático Hely Lopes Meireles: “A auto-executoriedade, ou seja, a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem a intervenção do Judiciário, é outro atributo do poder de polícia. Com efeito, no uso desse poder, a Administração impõe diretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa necessárias à contenção da atividade anti-social que ela visa obstar. (...) O que o princípio da auto-executoriedade autoriza é a prática do ato de polícia administrativa pela própria Administração, independentemente de mandado judicial.” (MEIRELES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Editora Malheiros, p. 127/128.) Nesse ponto, deve ser assinalado que a mera alegação de que o direito à moradia deve prevalecer sobre o interesse público não se mostra suficiente para indicar a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme assinalado, somente o afastamento da natureza pública da área ocupada ou mesmo a existência de alvará de construção poderiam, ao menos em tese, demonstrar a verossimilhança do direito invocado, não sendo o caso. Ademais, se a ocupação alcança área pública, além de induzir irregularidade às acessões nela inseridas, obsta que venha a ser regularizada, pois o agravante não ostenta a qualidade de possuidor, mas de mero detentor de imóvel público. Conseguintemente, detendo irregularmente imóvel público, no qual empreendera construção irregular, o agravante ensejara que viesse a ser alcançado pela ação do poder público. Considerando que, do que deflui dos elementos coligidos aos autos, a obra que engendrara é impassível de regularização, não subsiste lastro para que a atuação da administração seja obstada até o desate da lide. Sob essa ótica, conquanto subsista a possibilidade de dano ao agravante consubstanciado na demolição do que erigira, sobeja a inferência de que não restara demonstrado que a ação empreendida pela administração seja ilegal ou abusiva. Admitindo e assimilando o irretorquível fato de que o imóvel que detém está situado em área pública e a evidência de que a obra que erigira não é provida da indispensável autorização administrativa, é inexorável que deve sujeitar-se às prescrições legais que legitimam a ação do poder público no sentido de, não a regularizando, e essa regularização no momento ressoa impossível, ser demolida. Seguindo esse raciocínio, imperioso registrar que, apurada a ausência de concessão de uso de bem público, é dever da administração, utilizando-se dos mecanismos inerentes à sua atuação, dar cumprimento ao comando normativo, pois, como é sabido, ao poder público só é dado fazer o que estiver previsto em lei - princípio da legalidade em sentido estrito. Ademais, o interesse social evocado pelo agravante como substrato da pretensão reformatória, na verdade, se opõe ao acolhimento da tutela de urgência vindicada na origem, já que é precisamente o interesse social naquela área que, refletindo o interesse público, justifica e reveste de legitimidade os atos praticados pela administração no exercício do seu poder de fiscalização. Com efeito, é com maior razão que, cuidando-se a espécie de ocupação irregular de área destinada à implantação de equipamentos públicos, legitima-se ao Poder Público restringir direitos individuais dos particulares quando em confronto com a proteção ao interesse público. É que a ocupação da área, seguindo sua vocação, deve ser realizada na moldura do estado de direito, ou seja, sob a regulação normativa vigente e mediante prévia ordenação e autorização do poder público, e não mediante iniciativa deliberada dos particulares. Deve ser ressalvado, nesse ponto, que não se desconhece a situação aflitiva vivenciada pelo agravante, pois está na iminência de ficar desguarnecido de sua moradia, o que causa preocupação e angústia ao não se divisar lastro legal para se preservar a situação de fato vigente. Contudo, o fato fora engendrado por sua incúria, pois, conquanto sabendo que estava adquirindo direitos inexistentes sobre imóvel público, nele edificara casa. Assim procedendo, atraíra os riscos de sofrer a atuação estatal, pois não pode a administração, ainda que às vezes leniente, permitir que área pública destinada à ocupação voltada ao interesse coletivo seja indevidamente privatizada às avessas. Ou seja, quem criara a situação que agora o aflige fora o agravante, certamente motivado pela cultura que se instaura no âmbito do Distrito Federal quanto à ocupação de áreas públicas sem prévia autorização proveniente de quem de direito. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro apto a legitimar que seja cominada ao agravado, em sede de tutela de urgência, a obrigação de suspender o cumprimento da medida demolitória. Ora, não sobejando controvérsia de que o imóvel detido pelo agravante está situado em área pública, a intimação demolitória que lhe fora endereçada consubstancia simples exteriorização do poder de polícia inerente à administração, pois está-lhe debitado o poder-dever de velar pela observância do código de posturas e regularidade das edificações erigidas em áreas urbanas, estando, inclusive, municiado com poder para embargar as obras irregulares e até mesmo demoli-las independentemente de prévia autorização judicial, conforme emerge do estampado nas regulamentações legais de regência. Essa apreensão desqualifica o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório, notadamente porque a suspensão da demolição somente se divisaria viável, diante dos efeitos que irradia, se pudesse ser definitivamente suspensa, o que não se divisa plausível e possível na espécie. Ou seja, não se divisa verossimilhança na argumentação desenvolvida nem plausibilidade no direito invocado, notadamente porque o agravante, conforme incontroverso, detém e construíra em área pública, e a atuação da administração, no caso, dispensa a instauração de prévio procedimento administrativo. Com efeito, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte da agravada, especialmente porque prescindível a prévia notificação acerca do ato demolitório, não sobeja possível a concessão da antecipação da tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ EM ÁREA IRREGULAR. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. É legitima a atuação da Administração em face de edificação realizada sem qualquer alvará ou autorização e não demonstrado a regularidade do loteamento, sendo certo que a afirmação de que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. 4. Não mais subsiste a prorrogação dos efeitos da Lei no 14.216/21 quanto à impossibilidade de ser promovida qualquer despejo ou desocupação. 5. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1433951, 07080763420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, instruído por prova pré-constituída, é a via adequada contra ato administrativo reputado ilegal, sendo o exame da adequação da segurança pleiteada ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, no caso, matéria relacionada ao mérito do writ. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, traz como princípios norteadores, dentre outros, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual; a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos; o controle do uso e da ocupação do solo urbano de modo a evitar o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; e, de outro lado, destaca que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais e legislação urbanística e ambiental. 3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 4. Afasta-se a alegação de ilegalidade do ato de intimação de demolição no presente caso, levando-se em consideração tratar-se de bem público, cuja edificação foi realizada sem licenciamento e adequação à legislação vigente. 5. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. 6. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 7. Segurança denegada”. (Acórdão 1434403, 07090142920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO RECENTE. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE. PODER DE POLÍCIA. COERCIBILIDADE. 1. Consoante dispõe o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), "toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei". 2. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei. 3. Nas hipóteses em que as construções não são passíveis de regularização, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018). 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1397475, 07055544820208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a tutela provisória de urgência conferida pela decisão agravada afigurara-se legítima, afere-se que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 170516211 (fls. 21/23), Tutela Cautelar Antecedente no 0709872-69.2023.8.07.0018.